Tribunal: CARF
Processo: 13603.901639/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901639/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.591 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
NANSEN SA INSTRUMENTOS DE PRECISÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação do saldo de IRPJ a ser compensado ou restituído, a
pessoa jurídica não poderá deduzir do imposto devido o valor da imposto para
o qual não ficar comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o
pagamento ou retenção na fonte no período correspondente ou cujas receitas
correspondentes não tenham sido computadas na determinação do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901639/2011-28
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901639/2011-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
285/293) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 13, que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2008 informado no montante de R$ 619.209,47 e reconhecido no valor de R$ 559.957,46,
tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de IRPJ no valor total de R$ 59.252,01,
conforme relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 14/16.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 19/25), a contribuinte apresentou
as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls 19/25, protocolada em 15/06/2011 , na qual alega que :
(1) Quanto às fontes pagadoras Eletrosul Centrais Elétricas (CNPJ
00.073.957/0001-68) , Cia Energética de Alagoas (12.272.084/0001-00) e Cia
Paulista de Força e Luz (33.050.196/0001-15)
as retenções foram informadas em DIRF no ano calendário 2009 e esta foi a
razão de não terem sido confirmadas. As receitas respectivas foram contabilizadas em
2008, conforme comprova a cópia do Razão juntada aos autos, fato este que autoriza o
aproveitamento das retenções neste mesmo ano.
Especificamente para a retenção no valor de R$ 766,08 (cia Energética de
Alagoas) foi juntado após autos comprovante de retenção;
(2) Quanto às fontes pagadoras Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA(
CNPJ 00.357.038/0033-01), Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0088-62), Eletrobrás
Termonuclear SA (CNPJ 42.540.211/0002-48) , Nec do Brasil SA (CNPJ
49.074.412/0002-46)
informou em seu Per Dcomp, a fim de identificar a fonte pagadora, o CNPJ da
filial. A retenção pode ser confirmada por meio da dirf da matriz;
(3)
Quanto
às fontes
pagadoras
Base
Naval
de
Natal (CNPJ
00.394.502/0033-21), Copel Distribuidora AS (CNPJ 04.368.898/0001-06, Inmetro
(CNPJ 00.662.270/0009-15), Banco ABN Anro Real (CNPJ 33.066.408/0001-15),
Eletropaulo (CNPJ 61.695.227/0001-93)
juntou aos autos comprovantes de retenção
(4) Quanto à fonte Pagadora Santander (CNPJ 03.069.104/0001-40)
errou ao informar ao identificar a fonte pagadora. O CNPJ correto é
90.400.888/0001-42;
(5) Quanto às fontes pagadoras Energia Com. Rep. E Exp. ( CNPJ
03.040.635/0001-00), Celesc Distribuição SA ( 08.336.783/0001-90)e Ceb
Distribuidora (CNPJ 07.522.669/0001-92), Centrais Elétricas de Rondônia (CNPJ
05.914.650/0001-66) e Cia Energética do Piauí (CNPJ 06.840.748/0001-89)
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901639/2011-28

juntou aos autos extatos do e-cac, cópias das notas fiscais, com valores das
retenções, e do razão, comprovando a contabilização da receita.
No acórdão a quo foram confirmadas retenções na fonte no valor adicional de R$
49.566,37, resultando no reconhecimento de crédito de saldo negativo adicional de igual valor.
Ciência do acórdão DRJ em 10/01/2019 (folha 337). Recurso voluntário
apresentado em 11/02/2019, segunda-feira (folha 338).
A recorrente, às folhas 656/662, alega, em síntese:
I – Que “Conforme demonstrado, às fontes pagadoras, Eletrosul Centrais Elétricas (CNPJ
00.073.957/0014-82), Cia Energética de Alagoas (CNPJ 12.272.084/0001-00) e Cia Paulista de
Força e Luz (CNPJ 33.050.196/0001-15), executaram as retenções ocorreram no AC 2009, tendo o
contribuinte considerado a receita no AC 2008”;

II – Que “Conforme exposto, as fontes pagadoras Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0088-62) e
Eletrobrás Termonuclear S.A (CNPJ 42.540.211/0002-48) informaram os CNPJs de suas matrizes,
enquanto a requerente informou os CNPJs constantes nas notas ficais emitidas, conforme anexos”;

III – Que “Cumpre registrar que os comprovantes de retenção já foram juntados aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
comprobatórios em consonância com o Acórdão proferido”.

É o relatório.

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901639/2011-28

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Em
relação
às
fontes
pagadoras
Eletrosul
Centrais
Elétricas
(CNPJ
00.073.957/0014-82), Cia Energética de Alagoas (CNPJ 12.272.084/0001-00) e Cia Paulista de Força
e Luz (CNPJ 33.050.196/0001-15) consta a seguinte análise no acórdão recorrido:
Alega a interessada que as retenções efetuadas pelas fontes em referência foram
efetuadas em 2009 e, por este motivo, constam das dirfs transmitidas em 2009.
Acrescenta que as receitas respectivas foram devidamente tributadas em 2008, razão
pela qual tem direito ao aproveitamento dos créditos.
Diante das alegações da defesa, cabe o exame da legislação pertinente para que,
como base nela, seja possível demonstrar a impossibilidade de compor o saldo
negativo de 2008 com retenções efetuadas em ano diverso.
A lei 9.430/96 assim dispõe em seu art 2o :
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art 15 da Lei 9.249 de
26/12/95, sobre a receita bruta definida pelo art 12 do Decreto 1598, de 26/12/77,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art 29 nos arts 30,
32, 34 e 35 da Lei 8.981, de 20/01/95
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
(grifei)
Conforme comando legal acima, o imposto de renda que tenha sido retido na
fonte em determinado período de apuração, só pode ser deduzido do saldo do imposto
a pagar ou a ser compensado referente a este mesmo período, desde que as receitas
sobre as quais incidiu a referida retenção tenham sido computadas na determinação do
lucro real do ano vigente ou de outros anteriores.
O eventual descasamento entre retenção e contabilização da receita é possível,
uma vez que a primeira é regida pelo regime de caixa e a segunda pelo de
competência. Porém, o aproveitamento da retenção deve sempre ocorrer no período
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901639/2011-28

em que esta se efetivou, condicionado apenas à tributação (concomitante ou anterior)
da receita.
Incabível, portanto, tal como pretende a interessada, que retenções realizadas
em 2009 sejam aproveitadas em 2008, ainda que tenha ocorrido neste período mais
antigo a tributação das receitas.
Não vejo qualquer reparo a fazer na análise transcrita, razão pela qual adoto-a
como minhas razões de decidir.
Quanto às fontes pagadoras Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0088-62) e Eletrobrás
Termonuclear S.A (CNPJ 42.540.211/0002-48), no acórdão recorrido foram acatadas as
alegações da contribuinte e confirmados créditos conforme transcrito a seguir:
Alega a interessada que em sua declaração de compensação identificou
equivocadamente as fontes pagadoras acima mencionadas utilizando o CNPJ das
filiais e que este teria sido o motivo da não confirmação das retenções respectivas .
Procedem as alegações de defesa quanto ao item em referência. Pesquisas aos
arquivos eletrônicos da RFB juntadas às fls 267/270 permitem confirmar as seguintes
retenções adicionais, [...] :
[...]
CNPJ 33.000.167/0088-62, cód 6147 – R$ 231,24
CNPJ 42.540.211/0002-48, cód 6147 – R$ 59,45
[...]
Relativamente a estas fontes pagadoras, remanesce na lide crédito no montante de
R$ 42,87, alegadamente retido pela Petrobrás. A recorrente não traz qualquer outro documento
comprobatório aos autos, razão pela qual mantêm-se o valor reconhecido no acórdão recorrido.
No mais, a recorrente apresenta alegações genéricas em relação a aceitação de
documentos comprobatórios, as quais foram corretamente analisadas no acórdão recorrido, razão
pela qual aprovo e adoto, mais uma vez, seus argumentos como minhas razões de decidir,
transcrevendo-os a seguir:
Quanto às demais fontes pagadoras a interessada alega que teria juntado aos
autos “ comprovações das retenções”. Especificamente, se refere a notas fiscais ,
cópias do Razão, e extatos dirf extraídos via e-cac.
Os extratos Dirf juntados às fls 26/263 fazem referencia a retenções já
consideradas confirmadas por este acórdão ou pelo despacho recorrido; ou, ainda, tem
como objeto códigos de retenção diversos dos que são objeto da lide. O mesmo pode
ser afirmado quanto aos comprovantes de retenção .
As cópias dos livros contábeis/notas fiscais não demonstram a data do
pagamento pelos serviços prestados, não indicam o valor recebido, não comprovam a
efetiva retenção e nem a data em que teria ocorrido. Neste ponto, necessário ressaltar,
à luz do art 923 do RIR/1999 , que a escrituração só faz prova a favor do sujeito
passivo quando respaldada pela documentação de apoio.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.591 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901639/2011-28

Relevante destacar que o comprovante de retenção é, nos termos do art 943 § 2o
do RIR/1999, documento necessário para que eventual retenção seja deduzida da
apuração do período. Por outro lado, incumbe à parte interessada fornecer os
elementos materiais que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Esta é a
norma que se depreende do art. 16 do Decreto 70.235/72, aplicável às lides que
versem sobre compensação, por força art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, segundo
a qual a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado, [...]
De fato, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, conforme dispõe a Súmula
CARF no 143. Os documentos apresentados pela contribuinte, contudo, foram devidamente
analisados pela instância a quo, conforme visto e transcrito, não tendo se prestado a comprovar
os valores de retenções remanescentes em lide, pelas razões já expostas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital